Tribunal: CARF
Processo: 10830.722790/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722790/2013-91
ACÓRDÃO
2401-011.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ ANTÔNIO APARECIDO GENARI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
Padece de nulidade a decisão de 1a Instância que, amparada em relatório
de diligência fiscal, acolhe a análise documental feita pela fiscalização, sem
antes oportunizar ao autuado vista do resultado da diligência e prazo para
manifestação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para acolher a preliminar e anular a decisão de piso, por dela resultar
cerceamento do direito de defesa, determinando o retorno dos autos à DRJ de origem para
proferir nova decisão.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 39494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722790/2013-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
8.828/8.838, anos-calendário 2008 e 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros
de mora e multa de ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada -
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 8.816/8.838, que o fiscalizado
informou ser corretor de imóveis e que os valores depositados em sua conta eram de aluguéis que
eram repassados aos proprietários dos imóveis, contudo, não apresentou documentos suficientes
e/ou não os correlacionou com os depósitos.
Em impugnação, o contribuinte alega que juntou os documentos que comprovam o
recebimento de aluguéis, que caberia ao fisco diligenciar e circularizar junto às fontes pagadoras
para apurar a origem dos depósitos.
Foi proferido o Acórdão 04-44.398 – 1a Turma da DRJ/CGE, fls. 33.593/33.603, que
julgou procedente em parte a impugnação.
Consta do acórdão que foram considerados os documentos apresentados, mesmo
que intempestivamente, privilegiando-se a verdade material. Parte dos depósitos decorrem da
atividade desenvolvida pelo contribuinte e os créditos cujos lançamentos nos extratos bancários
tem origem em cobrança de boletos devem ser excluídos na forma de depósitos bancários sem
comprovação da origem para rendimentos recebidos de administração de imóveis no percentual
de 10% (comissão informada pelo contribuinte) do total dos créditos cujo histórico nos extratos
bancários constem como recebimento de cobrança. Os créditos que não se referem a cobrança de
boletos e não tiveram sua origem comprovada permanecem no lançamento.
Foi apresentado Recurso de Ofício.
Cientificado do Acórdão de Impugnação, o contribuinte apresentou recurso
voluntário.
Em 8/10/2020 foi proferido pelo CARF o Acórdão 2201-007.652, fls. 38.991/39.000,
que anulou o acórdão de impugnação. Eis o dispositivo analítico:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso de ofício e em acolher a preliminar suscitada no recurso
voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, por dela resultar
cerceamento do direito de defesa, já que não avaliou integralmente a
documentação julgada (sic) pela defesa, determinando que os autos retornem à
DRJ para novo julgamento. (grifo nosso)
Fl. 39495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722790/2013-91
3
Importante registrar trechos do voto de referido Acórdão:
Neste caso, ainda que se reconheça que o contribuinte não fez o cotejo adequado
entre créditos bancários e seus respectivos contratos de prestação de serviço, a
decisão recorrida culminou por considerar comprovadas as origens de todos os
valores objeto de cobrança bancária, quando, diante da fragilidade de tal
premissa, poderia/deveria excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores que foram repassados a terceiros, questão que está bem evidenciada
nos autos e não foi devidamente avaliada pela decisão recorrida, podendo ser
citado, como exemplo, o documento de fl. 23.816, que indica o repasse a
terceiros, a título de aluguel, do valor de R$ 801,59, o qual é acompanhado do
comprovante do depósito do numerário na conta do real beneficiário, com a
ressalva que são milhares de documentos semelhantes juntados aos autos. (grifo
nosso)
O acima exposto seria suficiente à negativa de provimento ao recurso de ofício.
Contudo, a premissa equivocada, as contradições acima indicadas e a não
avaliação de tais repasses ou da documentação contida nos autos de forma
adequada, no caso de restabelecimento do valor lançado pelo improvimento do
recurso de ofício, acabariam por resultar na manutenção de crédito tributário sem
que os argumentos e documentos de defesa fossem suficientemente avaliados
em sede de 1a Instância ou mesmo em 2a Instância, já que, em seu recurso, o
contribuinte apenas se manifestou pelo acerto de tal conclusão, sem se debruçar
sobre uma eventual insuficiência probatória dos documentos que deixaram se der
analisados. (grifo nosso)
Com o retorno dos autos à primeira instância, eles foram baixados em diligência
pela DRJ e, conforme Relatório de Diligência Fiscal de fls. 39.047/39.080, houve apresentação de
documentos pelo contribuinte após o acórdão do CARF. A documentação foi analisada e assim
concluiu a Fiscalização:
Tendo em vista o contido neste relatório verifica-se que o contribuinte não
comprovou que os créditos ocorridos em suas contas bancárias estavam
relacionados a valores recebidos em função da atividade de administração de
aluguéis de imóveis de terceiros. Caracterizada a ausência de justificativa dos
depósitos bancários, resta confirmada a constatação de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42, da Lei
no 9.430/96) não havendo que se rever o lançamento.
Foi proferido o Acórdão 101-019.784 – 10a TURMA/DRJ01, fls. 39.082/39.091, que
julgou improcedente a impugnação. Consta do voto de referido acórdão:
[...] o impugnante apresentou após o Acórdão de Recurso Voluntário, novas
planilhas sem, no entanto, indicar as folhas onde se encontram as provas que
pretende produzir deixando que a Administração tributária busque as
informações em milhares de documentos as provas que cabe ao impugnante
produzir, em um emaranhado de documentos sem a indicação nem do número
Fl. 39496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722790/2013-91
4
das folhas das provas que pretende produzir de forma sistemática e
individualizada como determina a norma legal acima indicada. (grifo nosso)
[...]
Realizada a diligência, a Autoridade Fiscal de forma detalhada e pormenorizada
com riqueza de detalhes, conforme Relatório de fls. 39047 a 39080 concluiu que o
contribuinte não comprovou que os créditos ocorridos em suas contas bancárias
estivessem relacionados a valores recebidos em função da atividade de
administração de aluguéis de imóveis de terceiros, abrangendo inclusive as
manifestações do contribuinte após a decisão do CARF, sendo caracterizada a
ausência de justificativa dos depósitos bancários, sendo confirmada a constatação
de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada;
Cientificado do Acórdão em 16/11/2022 (Termo de Ciência de fl. 39.100), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 16/12/2022, fls. 39.104/39.172, que contém, em
síntese:
Informa que houve a comprovação de forma analítica da origem dos depósitos
efetuados nas contas bancárias do Peticionário, devidamente atrelados aos repasses efetuados.
Preliminarmente, alega nulidade da decisão recorrida, que não analisou a
documentação apresentada, apenas reproduziu a conclusão da fiscalização.
Reclama que não foi intimado acerca do "Relatório do Resultado de Diligência”.
Entende que deveria ter o fisco, ao mínimo, intimado as instituições financeiras e
terceiros (locadores e locatários) de forma a confirmar ou não as alegações e documentos
apresentados como origem dos depósitos, de forma a atestar seu valor probatório. Que incumbe à
Fazenda diligenciar, junto aos creditantes ou a terceiros, para verificar a regularidade da cadeia
operacional, ainda que o conjunto probatório não fosse farto e claro.
Afirma que o auto de infração foi lavrado por presunção, sem demonstrar o motivo
pelo qual os documentos são inservíveis. Que a autuação carece de prova da concretização da
hipótese de incidência do artigo 42 da Lei 9.430 de 1996, visto que as provas apresentadas à
fiscalização pelo contribuinte não foram analisadas ou minimamente ilididas pela autoridade fiscal
ainda na fase de verificação.
No mérito, afirma que comprovou a origem dos depósitos, que demonstrou sim a
correlação de todos os dados da planilha com os documentos acostados. Explica como foram
elaboradas as planilhas apresentadas.
Em seguida, contrapõe-se aos fatos apontados pela Fiscalização no Relatório de
Diligência Fiscal.
Fl. 39497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722790/2013-91
5
No contrato entre Levi Meira e LMPZ Comércio de Chocolates, alega equívoco do
fiscal e explica que a diferença entre o valor pago e o valor do contrato se refere a soma de
alugueis atrasados.
Explica que muitos valores que correspondiam perfeitamente ao valor do contrato
foram completamente desconsiderados pelo Auditor Fiscal em razão dele não considerar a
cobrança da tarifa bancária de R$ 2,40. Isso é visível no relatório elaborado pelo fiscal às fls.
39.047/39.080, em que por muitas vezes apontou a diferença de R$ 2,40 como algo a
descaracterizar o valor do contrato.
Para comprovar sua alegação aponta os boletos e contratos dos inquilinos Paulo
Sérgio Castelan, Cristiane Almeida Pires, Indaia Aquecedores, Fábio Fernandes e Fernanda Tanus,
nos valores de R$ 850,00, R$ 250,00, R$ 576,13, R$ 500,00 e R$ 416,00, respectivamente.
Para os dois outros apontados no recurso, justifica diferenças que vão além dos R$
2,40, sem comprovação.
Além disso, a fiscalização não levou em consideração que em alguns dos contratos
exige-se o pagamento de condomínio ou pequenas reformas realizados nas casas dos inquilinos ou
o pagamento de contas como de água, energia, IPTU ou mesmo reajustes anuais do valor do
aluguel após o primeiro ano de contrato.
Destaca que as relações no âmbito do mercado imobiliário, principalmente as
desenvolvidas no interior do Brasil são fortemente baseadas na informalidade, isto porque
comumente as partes do contrato se conhecem e, reputam umas às outras, alto nível de
confiança. As contratações pela via verbal, por contemplar essas necessidades, adquirem certo
protagonismo nessas relações.
Afirma que os contratos elaborados de forma escrita não são a única forma de
contrato existente e, portanto, não existe qualquer ilegalidade nos contratos de locação firmados
verbalmente.
Diz que a fiscalização alega não ter localizados quatro contratos e afirma que junta
“novamente” os contratos e comprovantes de transferência (fl. 39148 do recurso).
Acrescenta que na hipótese de atraso nos pagamentos há incidência de juros e
multa, de forma que o valor não é exatamente o acertado no contrato.
Requer seja declarada a nulidade da decisão recorrida. No mérito, que seja
reconhecida a improcedência do auto de infração e, subsidiariamente, a conversão do julgamento
em diligência.
É o relatório.

Fl. 39498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722790/2013-91
6
VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

PRELIMINAR
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Alega o recorrente nulidade da decisão recorrida, que não analisou a documentação
apresentada, apenas reproduziu a conclusão da fiscalização.
Reclama ainda o recorrente que não foi intimado acerca do "Relatório do Resultado
de Diligência”.
Sobre a não intimação do resultado da diligência, assim constou no acórdão
recorrido:
Ainda, salienta-se que a Unidade local de domicílio do impugnante não realizou a
ciência do resultado da diligência ao impugnante na forma do parágrafo único do
artigo 35 do decreto 7.574/2011, pelo fato de que não houve fatos novos ou
documentos trazidos ao processo. (grifo nosso)
Vê-se que, no presente caso, houve a apresentação de novas planilhas pelo
contribuinte, pois foi intimado para isso, conforme determinado pela própria DRJ, e foi feita toda
uma análise sobre aceitação ou não dos documentos por parte da fiscalização, sem que fosse
concedido ao contribuinte a oportunidade de se manifestar sobre referida análise, apontando, se
fosse o caso, sua discordância.
A DRJ, afirmando concordar com a análise da fiscalização e sem observar as
conclusões que constam do voto do acórdão do CARF que anulou a decisão anterior, negou
provimento à impugnação.
No recurso, são apresentados diversos argumentos de fato, contestando as
conclusões exaradas pela fiscalização, que não foram apreciados pela DRJ, por não ter sido dado
ciência ao contribuinte a abertura de prazo para manifestação antes de ser proferido o Acórdão
recorrido.
A análise das matérias relativas às provas, se feitas somente neste momento, pelo
CARF, pode acarretar em uma decisão sem que a DRJ as tenha apreciado, evidenciando o
cerceamento do direito de defesa.
É indevido o julgamento da impugnação sem antes intimar o contribuinte a se
manifestar sobre as conclusões da fiscalização exaradas em Relatório de diligência fiscal, o que
caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme Decreto 70.235/72:
Fl. 39499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722790/2013-91
7
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.

É necessário que o colegiado de primeira instância avalie integralmente os
documentos juntados aos autos, em particular em razão da verossimilhança de parte das
alegações recursais, especialmente os valores que foram repassados a terceiros, questão que
está bem evidenciada nos autos e não foi devidamente avaliada pela decisão recorrida. Para
tanto, remete-se às conclusões apresentadas no voto do primeiro Acórdão do CARF que anulou a
primeira decisão da DRJ (reproduzidas no relatório acima).
Portanto, há vício na decisão recorrida, devendo ser anulada, e o processo deve
retornar à unidade de origem para que o contribuinte seja intimado do resultado da diligência
(Relatório de fls. 39.047/39.080), sendo-lhe aberto prazo de 30 dias para se manifestar
exclusivamente sobre o relatório de diligência fiscal, após, os autos devem ser encaminhados
para a DRJ de origem para proferir nova decisão.
Em decorrência, deixo de analisar os demais argumentos do recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de voluntário e dar-lhe provimento
para acolher a preliminar e anular a decisão de piso por dela resultar cerceamento do direito de
defesa, determinando que os autos retornem à DRJ de origem para proferir nova decisão.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 39500
DF CARF MF
Original